Tribunal: TCU
Processo: 008.270/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 557583, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 557583, função null, que teve como objeto SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS. (no da TCE no sistema: 2490/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1348/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos V, alínea "c", e III, alínea "b" do Regimento Interno do TCU, em adotar a medida indicada no item 1.7 deste Acórdão, de acordo com o parecer do MPTCU juntado à peça 469 dos autos. 1. Processo TC- Processo 008.270/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Tanguá - RJ (01.612.089/0001-00); Rodrigo da Costa Medeiros (XXX.791.387-XX); Valber Luiz Marcelo de Carvalho (XXX.103.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tanguá - RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ricardo Cidade Baptista (100298/OAB-RJ), representando Prefeitura Municipal de Tanguá - RJ; Renato Ferreira de Vasconcellos (094579/OAB-RJ), Giovana Leite de Martino (239256/OAB-RJ) e outros, representando Valber Luiz Marcelo de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Funasa que: 1.7.1.1. inicie, em até 90 dias, tratativas junto à Prefeitura Municipal de Tanguá/RJ, para que sejam equacionados os impasses exigidos pelo órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, com vistas à colocação do aterro sanitário em operação; 1.7.1.2. registre o processo de negociação junto à Prefeitura Municipal de Tanguá/RJ para que, no caso de insucesso da medida, possam vir a ser identificadas, de forma objetiva, as responsabilidades pelo impedimento à plena operação do aterro sanitário, ensejando a continuidade desta TCE; 1.7.1.3. encaminhe ao Tribunal, em até 180 dias, informações a respeito das tratativas para acompanhamento do processo de negociação.